Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EVANDIR DUARTE PIRES, em face à sentença proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 17558444): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por EVANDIR DUARTE PIRES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em suma, narra a autora ser servidor aposentado e ter recebido o valor referente ao PASEP em 08/08/2018, sendo a ele restituída a quantia de R$ 698,81 (ID no 44562870), o que considera irrisório. Assevera que o Banco do Brasil S/A não aplicou os índices de atualização monetárias em concordância com as normas legais e infra legais pertinentes, caracterizando erro de administração que lesou o patrimônio da requerente. Pleiteia a condenação do réu a restituir os valores desfalcados de sua conta PASEP, a título de danos materiais, no valor de R$ 42.693,28. Juntou documentos. Citado, o réu apresentou contestação e documentos em ID n. 48000143. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça, sustenta incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva. Sustenta ainda prejudicial de prescrição. No mérito, alega, em síntese: a) os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; b) ausência do dever de indenizar; c) apesar do tempo que a autor exerceu atividade laboral, as distribuições de quotas do fundo foram feitas somente até 04/10/1988, motivo pelo qual não houve crescimento significativo do valor disponível ao Autor; d) que houve saques de cotas do período de 1985 a 1989, de forma que o valor principal não acresceu tanto quanto informa o autor (ID no 48000143); e) impossibilidade de inversão do ônus da prova; f) invalidade do demonstrativo contábil autora produzido unilateralmente. Requer a improcedência do pleito autoral. Tentada, a conciliação entre as partes restou infrutífera. Réplica ID no 52265919. Instadas as partes sobre provas, o autor requereu o julgamento antecipado do feito, enquanto o requerido pugnou pela realização de prova pericial contábil. Instado a acostar aos autos os percentuais que entende devidos e os extratos da conta do autor onde teriam sido aplicados tais percentuais, o BANCO DO BRASIL manteve-se inerte, tendo sido, assim, indeferida a produção de prova pleiteada pela impossibilidade de sua realização. Os autos foram conclusos para prolação de sentença”. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o sucumbente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, conforme artigo 98, §3o, do CPC. O autor interpôs apelação (ID 17558448). Insurgiu-se em relação aos danos morais e à aplicação de expurgos inflacionários, porquanto se tratava de temas diversos de seu pedido de indenização por dano material, bem como no que se refere à aventada “falta de comprovação de ilícito praticado pelo réu e que não há provas de saques em sua conta PASEP, apenas teria demonstrado que houve deflação dos valores, não apontando a retirada de valores pelo réu”. Discorreu ainda genericamente sobre saques e rendimentos. Ao final, requereu “indenização por danos materiais nos valores estipulados na planilha de cálculo, cujos destinos não se encontram identificados nos extratos, uma vez que o apelado não conseguiu comprovar que pagou ao servidor, com as devidas correções e atualizações monetárias de estilo”. Sem preparo, ante a gratuidade concedida. Contrarrazões, onde o Banco suscitou teses de violação à dialeticidade, incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e prescrição (ID 17558449). Resposta do apelante (ID 18367562). O processo foi sobrestado ante a determinação no IRDR 16 e no REsp 1895936/TO (Tema 1.150 do STJ), ID 21239610 / 52519048. As partes se manifestaram sobre o julgamento do Recurso Especial (ID 51817558 / 53232010). É o relatório. Decido. Inicialmente, salienta-se que o recurso repetitivo afetado e para julgamento de questão semelhante àquela posta neste julgamento já foi devidamente apreciado pela Corte Superior e com trânsito em julgado em 17/10/2023[1]. Desse modo, não há como manter a suspensão do curso do processo como pretende o apelado. Todavia, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que a apelação não merece ser conhecida. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[2]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Ao julgar improcedentes os pedidos, o juiz fundamentou que (ID 17558444): “O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se foram aplicados os devidos índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados em conta PASEP. A questão arguida pela parte autora acerca da má gestão do fundo do PASEP resta prejudicada uma vez que os atos de gestão do fundo são determinados pelo Conselho Diretor, órgão que representa em juízo o referido fundo (art. 7o, §6o, do Decreto n. 4.751/03), se restringindo o BANCO DO BRASIL a mero arrecadador/depositário do PASEP e executor das determinações do gestor. No caso, mostra-se incontroverso que a parte autora tenha tomado posse no serviço público antes da extinção da contribuição do PASEP, que se deu com o advento da Constituição de 1988 (art. 239). A partir da promulgação da Constituição, as contas referentes ao PASEP foram mantidas, mas não receberam mais depósitos. Os saldos contidos nas contas passaram a ser atualizados de acordo com o previsto na LC 25/76, tendo sido permitido pela legislação vigente, o saque total de cotas só nos casos de: aposentadoria; idade igual ou superior a 60 anos; invalidez (do participante ou dependente); transferência para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar); idoso e/ou portador de deficiência alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada; participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, vírus HIV ou doenças da Portaria Interministerial MPAS/MS no 2998/2001; ou morte, situação em que o saldo da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular. Por sua vez, a parte autora cinge-se a narrar seu descontentamento quanto ao valor existente em sua conta que, por ser abaixo de sua expectativa, alega não terem sido aplicados os encargos remuneratórios devidos. No entanto, não colaciona aos autos qualquer prova do direito referente ao depósito de novas parcelas, tampouco aponta os índices de correção monetária que teriam sido aplicados “erroneamente” pelo réu. Ainda, a parte autora não demonstra que houve aplicação de atualização monetária de forma diversa daquela determinada pelo CONSELHO DIRETOR, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. A parte autora junta aos autos planilha de cálculos produzida unilateralmente em ID no 44563023. A atualização monetária apurada na planilha aplica-se sobre o valor de Cz$ 47.608,00 registrado no período de 1988. Entretanto a parte não esclarece de onde esta informação de saldo foi extraída, uma vez que o valor depositado na conta PASEP, conforme os documentos juntados aos autos por ele próprio em ID no 44562886, no mesmo período, não foi constante, mas contou com o valor máximo aplicado de Cz$ 314,91. Assim, a planilha de cálculos não pode ser considerada nos autos, uma vez que sequer corresponde aos valores constantes das microfilmagens da conta PASEP da parte autora no período constantes em ID no 44562886. O requerido, por sua vez, junta aos autos demonstrativos de saques da parte autora do fundo no período de 1985 a 1989, o que demonstra a razão pela qual o valor principal não acresceu de forma tão significativa como pretendia a autora em suas alegações. Outrossim, a parte autora tão pouco informa os índices de correção utilizados em seus cálculos, sendo certo que o índice de correção legal não se trata do critério de utilizado para a atualização das contas do PIS/PASEP. Portanto, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório de comprovar a aplicação equivocada dos índices de correção dos valores relativos ao PASEP, tampouco da ausência de depósito de valores em sua conta, deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. Desse modo, outra conclusão não há senão a de que inexiste qualquer irregularidade nos encargos remuneratórios que incidiram no valor depositado em conta PASEP do autor” (grifo nosso). Em síntese, verifica-se que a pretensão inaugural foi rechaçada sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito, pois, além de não indicar os índices de correção de valores utilizados nos cálculos, a planilha colacionada trouxe apontamentos diversos dos extratos das microfilmagens nas contas do PASEP, motivo pelo qual deveria ser desconsiderada, como de fato foi. Tampouco se demonstrou depósito de novas parcelas. Noutro giro, o requerido juntou demonstrativos de saques do requerente no fundo respectivo e no período de 1985 a 1989, que justificavam a pouca elevação do montante constante em sua conta. Analisadas as razões da apelação, conclui-se que o demandante não rebateu essas conclusões e limitou-se a insurgir-se em relação às supostas fundamentações do magistrado quanto aos danos morais e à aplicação de expurgos inflacionários, porquanto se tratava de temas diversos de seu pedido de indenização por dano material, bem como no que se refere à aventada “falta de comprovação de ilícito praticado pelo réu e que não há provas de saques em sua conta PASEP, apenas teria demonstrado que houve deflação dos valores, não apontando a retirada de valores pelo réu”. Discorreu ainda genericamente sobre saques e rendimentos. Por fim, requereu “indenização por danos materiais nos valores estipulados na planilha de cálculo, cujos destinos não se encontram identificados nos extratos, uma vez que o apelado não conseguiu comprovar que pagou ao servidor, com as devidas correções e atualizações monetárias de estilo”. Percebe-se claramente que o recorrente valeu-se de argumentações que sequer guardam pertinência com o que foi decidido, ou seja, não servem para infirmar a linha adotada pelo julgador. Acrescenta-se que esse proceder argumentativo incompatível com a situação sub judice foi repetido na resposta à tese de não conhecimento do recurso, na medida em que o apelante reproduziu sentença diversa da proferida nos autos, bem como ressaltou a ausência de perito contábil para dirimir as dúvidas existentes e, ao final, defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade (ID 18367562). Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como no caso. Consequentemente, ficam prejudicadas as análises da aplicação do paradigma em questão e das demais teses suscitadas pelo recorrido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Acesso em 08/01/2023: STJ - Precedentes Qualificados [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.